Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0735622-64.2022.8.07.0000 REQUERENTE: GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pela sentenciada GRAZIELE VIRGINIA LOPES DE OLIVEIRA (ID 40910739), na qual requereu a revisão da sentença condenatória. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 40556230). A Defensoria Pública (ID 40910739) informou que a requerente foi condenada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Pontuou que a requerente pretende a revisão criminal, na medida em que suscitou a impossibilidade de condenação por dois estelionatos, uma vez que teria praticado apenas um. Salientou, todavia, que o feito principal ainda não transitou em julgado, porquanto o acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo foi publicado em 10-outubro-2022, o que projetou para 21-novembro-2022 o prazo para eventual interposição do recurso cabível. Diante disso, a Defensoria Pública asseverou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento feito pela sentenciada, e instruiu o feito com os documentos de IDs 40910745-40910750. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não encontra respaldo legal, razão pela qual não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 04 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator